Tribunal: STF
Processo: ARE 1420925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LEI N. 9.605/98 E DECRETO N. 6.514/08. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de ação declaratória ajuizada por J.C.G. em face do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, objetivando a nulidade do Auto de Infração n. 699711-D, com a determinação do levantamento de toda e qualquer restrição creditícia em desfavor do autor.



    2. Em síntese, a parte autora aduz que foi autuada pelo fiscal do Ibama, através do Auto de Infração n. 699711-D, sendo imputada multa no montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), sob a alegação de infração ao art. 70 da Lei n. 9.605/98 c/c art. 3º, inciso II, e art. 24, §3°, inciso III, ambos do Decreto n. 6.514/08, com a seguinte descrição de infração: “Por vender espécie da fauna brasileira sem autorização do órgão ambiental competente”.



    3. Conforme o artigo 21 do Decreto n. 6.514/08, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.



    4. No caso em comento, as notas fiscais das transações são de 2006 e 2007, porém em 2009 o Ibama enviou notificação ao ora apelante, ensejando a interrupção da prescrição, de acordo com o artigo 22 do Decreto n. 6.514/08.



    5. Eventual ausência ou erro na capitulação legal da conduta não é capaz de anular o auto de infração, pois é suficiente para o conhecimento do infrator a descrição da conduta que gerou a penalidade, já que o autuado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da sua qualificação jurídica.



    6. Verifica-se que o apelante infringiu a norma ambiental de comercializar espécimes da fauna silvestre, sem autorização da autoridade competente, consoante o artigo 11, § 1º, III, do Decreto n. 3.179/99, vigente na época dos fatos, com idêntica previsão no art. 24, § 3º, III, do Decreto n. 6.514/08.



    7. O art. 22, XI, da Instrução Normativa n. 10/2012 do IBAMA determina que é circunstância que majora a pena ter o agente cometido a infração mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, devendo a autoridade julgadora majorar a multa indicada em até 50%, conforme o art. 24, IV, da mesma Instrução Normativa.



    8. O Ibama determinou a hipótese de agravamento do valor da multa, segundo o Relatório de Fiscalização presente no processo administrativo, em razão do abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, consoante os artigos retro aduzidos.



    9. Ressalta-se que o artigo 11, § 1º, III, do Decreto n. 3.179/99, vigente na época dos fatos, com a mesma previsão no art. 24, § 3º, III, do Decreto n. 6.514/08, determina a aplicação da pena de multa, não dispondo sobre a possibilidade de aplicação de mera advertência.



    10. Independentemente da demonstração de boa-fé ou do saneamento de irregularidade, observa-se que o apelante infringiu a norma ambiental de comercializar espécimes da fauna silvestre, sem autorização da autoridade competente, conforme o artigo 11, § 1º, III, do Decreto n. 3.179/99, vigente na época dos fatos, com idêntica previsão no art. 24, § 3º, III, do Decreto n.6.514/08.



    11. O artigo 6º da Lei n. 9.605/98 determina que, para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente.



    12. A Superintendência do Ibama no Estado de São Paulo, no número do processo 02027.000684/2012-19, decidiu que a circunstância de ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária foi constatada e comprovada com a juntada aos autos das cópias das notas fiscais de venda.



    13. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do mencionado artigo.



    14. Cumpre majorar em 2 % (dois por cento) os honorários advocatícios fixados anteriormente em relação ao autor, em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 15. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX e XL, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente